Tribunal: TJBA
Processo: 0000376-13.2004.8.05.0072
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000376-13.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE PEÇAS GG LTDA (ELETROGEL0 Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. 1. Recurso de apelação intempestivo, protocolado após o trânsito em julgado da sentença. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior com o quanto estabelecido pela Lei Estadual 13.729/2017. 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0000376-13.2004.8.05.0072, sendo interessados ESTADO DA BAHIA e COMERCIAL DE PEÇAS GG LTDA (ELETROGEL) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de apelação por intempestividade e, CONHECER a remessa necessária para CONFIRMAR a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 10 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR